Tribunal: TJDFT
Processo: 0742536-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no contexto de cumprimento de sentença. O embargante alega omissão do julgado quanto à inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado relativamente à alegação de inconstitucionalidade ou inaplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ, concluindo pela sua compatibilidade com a EC 113/2021, razão pela qual não há omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.